Tribunal: STF
Processo: ARE 1597642
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo.  Estelionato majorado contra instituição financeira. Alegada violação ao sistema acusatório. violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, 127 a 134 e 129, inciso I, da Constituição da República. Ausência da preliminar de repercussão geral. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Evaldo Carlos dos Santos, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, assim ementado:
 
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 66 dias-multa, pela prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. 
2. Fato relevante. Réu usou documento de identidade falso com sua fotografia e dados de terceiro para abrir conta na CEF e obter empréstimo consignado em nome de titular de benefício previdenciário. 
3. Decisão recorrida considerou comprovada a autoria com base em perícia grafotécnica e fotográfica, depoimentos e outros elementos probatórios. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do acusado como autor do crime de estelionato; e (ii) saber se as circunstâncias judiciais justificam a pena-base fixada acima do mínimo legal, bem como a adequação da prestação pecuniária e do valor do dia-multa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A autoria foi confirmada por provas robustas, incluindo perícias grafotécnicas que atestaram a falsidade das assinaturas atribuídas ao titular do benefício e sua coincidência com a escrita do réu. 
6. A perícia fotográfica evidenciou semelhanças físicas e uso de uma mesma imagem em documentos fraudulentos. 
7. A sentença majorou a pena-base por circunstâncias inerentes ao tipo penal e consequências típicas do delito, o que não se sustenta. 
8. Redimensionamento da pena para o mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Redução proporcional da multa e da prestação pecuniária. Concessão da justiça gratuita. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Apelação criminal parcialmente provida para redimensionar a pena e reduzir a prestação pecuniária e o valor do dia-multa”.
(Apelação nº  0024296-74.2017.4.01.3800/MG, 2ª Turma - Criminal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Relator Desembargador Flavio Boson Gambogi, j. 30/07/2025).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se a violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, 127 a 134 e 129, inciso I, da Constituição da República. Postula a absolvição do recorrente, bem como o reconhecimento da não recepção do art. 385 do Código de Processo Penal pela Constituição Federal de 1988, ou de sua inconstitucionalidade superveniente. Alega, em síntese, a incompatibilidade do referido dispositivo com o sistema acusatório, por permitir a condenação do réu mesmo quando o Ministério Público opina pela absolvição. Argumenta, ainda, violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Requer o provimento do recurso extraordinário, com a cassação do acórdão recorrido e a absolvição do recorrente. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, com base no ARE 748.371-RG, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes - paradigma do Tema nº 660/STF da repercussão geral.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
De outro lado, acrescento que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Quanto à alegada não recepção e inconstitucionalidade do art. 385 do Código de Processo Penal, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 33):

“(...)
A defesa sustenta omissão do acórdão embargado ao deixar de analisar a constitucionalidade ou não revogação do artigo 385 do CPP/1941. 
Sem razão o embargante. 
A necessidade de manutenção da condenação do sentenciado e desprovimento da apelação defensiva foi destacada pelo MPF em primeira instância, quando da apresentação de contrarrazões, não podendo entendimento contrário esboçado pela Procuradoria Regional da República da 6ª Região ser adotado como posicionamento do órgão como um todo. 
Tanto é assim que, em contrarrazões aos embargos de declaração, esse mesmo órgão ministerial de segunda instância opinou pelo seu desprovimento e, por conseguinte, manutenção da condenação, destacando que "pinçar em meio ao iter processual a manifestação ministerial em segunda instância para, a partir daí, tomá-la como sendo a postura do órgão de acusação, é desconsiderar a independência funcional do Ministério Público, colocando em posição detrimentosa o próprio texto da Constituição Federal" ressaltando, ainda, que "o MPF em primeira instância ofereceu contrarrazões ao recurso da defesa, em tudo defendendo de forma combativa a higidez da condenação imposta".”

No caso em análise, o Tribunal a quo adotou entendimento que não diverge do que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, ainda que o Ministério Público requeira a absolvição, a autoridade judiciária competente não está vinculada a tal manifestação, em respeito à independência do Juízo e à separação entre as funções de acusar e julgar, características do sistema acusatório. Assim, desde que devidamente fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado, a decisão condenatória, nessas hipóteses, não configura violação ao sistema acusatório” (ARE 1553293 AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2025).
Por fim, da leitura dos autos, verifica-se que para acolher o pleito defensivo e para divergir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Princípio acusatório. Alegação de nulidade. Legislação infraconstitucional. Reexame fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1468003 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-03-2024 - grifei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PROFERIDA CONTRARIAMENTE AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 129, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1407446 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
(ARE 1264183 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.05.2020 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente